Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado em face do acórdão prolatado, alegando equívoco quanto ao resultado do julgamento, vez que o acórdão confirmou a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. De fato, razão assiste ao embargante, tendo em vista que houve a confirmação da decisão de 1o Grau.
4.Portanto, os embargos merecem acolhimento para retificação do resultado do julgamento, já que o agravo não foi provido
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos modificativos. Na ementa do acórdão prolatado, onde se lê: “Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora, diretamente sobre a verba salarial parte da agravante, no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido até a quitação integral do débito. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.”, leia-se: “Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula servirá de acórdão conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.”